Tribunal: TJES
Processo: 5006292-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006292-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDENIRA PINTO DINIZ
AGRAVADO: MURILO NUNES LAMEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006292-82.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDENIRA PINTO DINIZ
AGRAVADO: MURILO NUNES LAMEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: PETRIA DE AZEVEDO SILVA - ES23648
Advogado do(a) AGRAVADO: ROSIMERY KUSTER DIAS - ES26316-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por

VALDENIRA PINTO DINIZ

em face da decisão que consta no ID 8802659 do processo de origem, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da
“ação
de imissão de posse
de imóvel arrematado em leilão extrajudicial”
ajuizada por
MURILO NUNES LAMEIRA
, deferiu o pedido de antecipação da tutela, determinando a imissão do autor na posse do imóvel situado à Rua Speroto, Condomínio do Edifício Portugal, apartamento 101, 1º pavimento, Loteamento Moscon, Bairro Piracema, Cariacica/ES.

Em suas razões recursais (fls. 01/12 do ID 1839346), a agravante aduz, em síntese, que:
(
I
)
“
é legitima proprietária e possuidora do Imóvel localizado no endereço Rua Speroto, Condomínio do Edif. Portugal, apartamento 101, 1º pavimento, loteamento Moscon, Bairro Piranema, Cariacica/ES
”;

(
II)

“
existe uma sentença transitada em julgado, onde a consolidação realizada pela CEF foi decretada de todo procedimento nulo, conforme processo nº 0011533-63.2018.8.08.5001 que tramitou perante a 4ª Vara Federal de Vitória/ES” (fl. 05)
;
(III)

“
com a decretação em sede de acordão de data de 09/03/2020 e transitada em julgado em 14/07/2020 onde concedeu a nulidade da consolidação da propriedade imóvel em nome da CEF, a mesma não poderia ter realizado a venda do imóvel
”
(fl. 05);
(IV)
há risco de demora para agravante,
“
caracterizado pela dificuldade de reaver seu imóvel caso a decisão de imissão na posse para o Autor seja mantida, o referido imóvel é o lar da Agravante, não tendo para onde ir com seus objetos e moveis, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”
(fl. 06).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Proferida decisão no evento nº 1850583 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e determinando a intimação do agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Observa-se no evento nº 2187892 que a tentativa de intimação pessoal do agravado, por Oficial de Justiça, restou infrutífera, ante a não localização do recorrido no endereço indicado no mandado. Em função disso, considerando que o recorrido possui advogado constituído nos autos de origem, foi proferido despacho no evento nº 2190522 determinando a intimação do agravado, na pessoal de seu advogado, mediante publicação no Diário da Justiça.

Embora intimado em 03/03/2022, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
2
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

2
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório já lançado nos autos.

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por

VALDENIRA PINTO DINIZ

em face da decisão que consta no ID 8802659 do processo de origem, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da
“ação
de imissão de posse
de imóvel arrematado em leilão extrajudicial”
ajuizada por
MURILO NUNES LAMEIRA
, deferiu o pedido de antecipação da tutela, determinando a imissão do autor na posse do imóvel situado à Rua Speroto, Condomínio do Edifício Portugal, apartamento 101, 1º pavimento, Loteamento Moscon, Bairro Piracema, Cariacica/ES.

Em suas razões recursais (fls. 01/12 do ID 1839346), a agravante aduz, em síntese, que:
(
I)
“
é legitima proprietária e possuidora do Imóvel localizado no endereço Rua Speroto, Condomínio do Edif. Portugal, apartamento 101, 1º pavimento, loteamento Moscon, Bairro Piranema, Cariacica/ES
”;

(
II)

“
existe uma sentença transitada em julgado, onde a consolidação realizada pela CEF foi decretada de todo procedimento nulo, conforme processo nº 0011533-63.2018.8.08.5001 que tramitou perante a 4ª Vara Federal de Vitória/ES” (fl. 05)
;
(III)

“
com a decretação em sede de acórdão de data de 09/03/2020 e transitada em julgado em 14/07/2020 onde concedeu a nulidade da consolidação da propriedade imóvel em nome da CEF, a mesma não poderia ter realizado a venda do imóvel
”
(fl. 05);
(IV)
há risco de demora para agravante,
“
caracterizado pela dificuldade de reaver seu imóvel caso a decisão de imissão na posse para o Autor seja mantida, o referido imóvel é o lar da Agravante, não tendo para onde ir com seus objetos e moveis, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”
(fl. 06).

Em breve síntese, cumpre historiar que na instância originária o agravado
MURILO NUNES LAMEIRA

ajuizou ação de imissão de posse de imóvel, tendo em vista que arrematou, em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, o imóvel ocupado pela agravante, qual seja, apartamento 101, situado no 1º pavimento (térreo) do condomínio do Edifício Portugal, registrado na matrícula nº 56.949, Livro nº 02, do Registro de Imóveis do 1º Ofício – 1ª Zona de Cariacica – Comarca da Capital/ES.

Segundo se depreende da certidão de ônus do imóvel, colacionada no ID 7880176 dos autos de origem, a agravante havia celebrado um contrato de alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal em 20/08/2015. Todavia, tornou-se inadimplente e, em 13/12/2017, após a realização do procedimento previsto no artigo 26 da Lei nº 9.154/97, a propriedade do imóvel foi consolidada nas mãos da Caixa Econômica Federal, que realizou o leilão do imóvel em questão, ato que culminou na arrematação do bem pelo agravado, conforme contrato que se encontra no ID 7880202 do processo originário e ensejou a propositura da ação de imissão de posse na qual fora prolatada a decisão concessiva da tutela de urgência, objeto do presente agravo.

Com efeito, é cediço que a ação de imissão na posse possui natureza petitória, uma vez que é proposta pelo proprietário de um bem, que não teve posse anteriormente, contra aquele que a exerce de maneira injusta e, por essa razão, não se confunde com as demandas possessórias previstas nos artigos 554 e seguintes do Código de Processo Civil.

Na esteira desse entendimento encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA JURÍDICA - INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - CONSTITUIÇÃO - REGISTRO - PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE - PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o
nomen iuris
pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. 3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real, medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos recorrentes. 4. In casu, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.126.065/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009)

Salienta-se, ademais, que a Lei federal nº 9.514, de 1997, que trata do Sistema Financeiro Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27,
a reintegração na
posse

do
imóvel
, que será concedida liminarmente
, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Das provas coligidas aos autos, nota-se que o agravado comprovou ter adquirido a propriedade do imóvel em discussão por meio de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, tendo celebrado o “contrato de compra e venda de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia” colacionado aos autos de origem.

Ainda, da Certidão de Ônus do imóvel, que consta no evento 7880176 do processo originário, é possível verificar que o bem objeto de litígio pertence à Caixa Econômica Federal desde 13/12/2017.

Observo que embora a agravante afirme que o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel foi declarado nulo, não fora colacionada aos autos a cópia integral do processo que tramitou na Justiça Federal e no inteiro teor do voto que apreciou o apelo da recorrente, consta que as partes teriam celebrado contrato de financiamento em 22/10/2012 e que a CEF teria retomado o imóvel em 26/12/2018.

As datas apostas, portanto, não conferem com aquelas lançadas na Certidão de Ônus do bem, expedida em 07/05/2021 e, embora tenha ocorrido o trânsito em julgado do acórdão em 14/07/2020, também não houve nenhuma averbação sobre o seu conteúdo no Registro de Imóvel do bem.

A divergência de datas, aliada à ausência de averbação no Registro de Imóveis, constituem circunstâncias que infirmam as alegações da recorrente, pois é possível que o procedimento anulado pelo acórdão não seja efetivamente aquele que deu origem ao registro de consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal.

Diante das provas coligidas aos autos, tem-se que, com a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, comprovada no Registro do Imóvel, a posse da recorrente se torna precária, afigurando-se ilícita a ocupação. E, nestes termos, realizado o leilão do imóvel, deve-se ter em lume a previsão legal de 60 (sessenta) dias para desocupação deste, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97.

Isto posto, ante a constatação da probabilidade do direito autoral na origem, que demonstrou a aquisição do imóvel consoante contrato de evento nº 7880202 dos autos originários, e estando presente o
periculum in mora
decorrente do fato de que, uma vez arrematado o bem em leilão, qualquer impedimento ao exercício dos direitos inerentes à propriedade do mesmo afigura-se manifestamente prejudicial à parte que o adquiriu mediante contraprestação financeira, não há que se falar em reforma do
decisum
recorrido.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento mas, no mérito,
NEG
O
-
LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – PROPRIEDADE COMPROVADA PELO AGRAVADO – POSSE PRECÁRIA DA RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que a ação de imissão na posse possui natureza petitória, uma vez que é proposta pelo proprietário de um bem, que não teve posse anteriormente, contra aquele que a exerce de maneira injusta e, por essa razão, não se confunde com as demandas possessórias previstas nos artigos 554 e seguintes do Código de Processo Civil.

2.
Das provas coligidas aos autos, nota-se que o agravado comprovou ter adquirido a propriedade do imóvel em discussão por meio de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, tendo celebrado o “contrato de compra e venda de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia” colacionado aos autos de origem. Ainda, da Certidão de Ônus do imóvel, que consta no evento 7880176 do processo originário, é possível verificar que o bem objeto de litígio pertence à Caixa Econômica Federal desde 13/12/2017.

3.
Observo que embora a agravante afirme que o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel foi declarado nulo, não fora colacionada aos autos a cópia integral do processo que tramitou na Justiça Federal e no inteiro teor do voto que apreciou o apelo da recorrente, consta que as partes teriam celebrado contrato de financiamento em 22/10/2012 e que a CEF teria retomado o imóvel em 26/12/2018. As datas apostas, portanto, não conferem com aquelas lançadas na Certidão de Ônus do bem, expedida em 07/05/2021 e, embora tenha ocorrido o trânsito em julgado do acórdão em 14/07/2020, também não houve nenhuma averbação sobre o seu conteúdo no Registro de Imóvel do bem.

4.
Diante das provas coligidas aos autos, tem-se que, com a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, comprovada no Registro do Imóvel, a posse da recorrente se torna precária, afigurando-se ilícita a ocupação. E, nestes termos, realizado o leilão do imóvel, deve-se ter em lume a previsão legal de 60 (sessenta) dias para desocupação deste, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97.

5.
Ante a constatação da probabilidade do direito autoral na origem, que demonstrou a aquisição do imóvel consoante contrato de evento nº 7880202 dos autos originários, e estando presente o
periculum in mora
decorrente do fato de que, uma vez arrematado o bem em leilão, qualquer impedimento ao exercício dos direitos inerentes à propriedade do mesmo afigura-se manifestamente prejudicial à parte que o adquiriu mediante contraprestação financeira, não há que se falar em reforma do
decisum
recorrido.

6.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.